Tribunal: TJMT
Processo: 1029544-32.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO

ÚNICO
:
1029544-32.2020.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
EDITAL
,
EQUILÍBRIO

FINANCEIRO
]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. MA
RCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. RISCO ORDINÁRIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança fundado na alegada ausência de repactuação do Contrato Administrativo nº 057/2016, firmado para prestação de serviços contínuos de limpeza hospitalar, conservação predial, jardinagem e coleta de resíduos.

2.A autora sustentou que os valores contratuais teriam sido fixados com base em convenção coletiva anterior, pleiteando recomposição em razão de reajustes salariais decorrentes de instrumentos coletivos supervenientes. A sentença concluiu pela inexistência de direito à recomposição, por se tratar de evento previsível e integrante do risco ordinário do empreendimento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas, no âmbito de contrato administrativo de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, autorizam repactuação automática ou revisão contratual, independentemente da demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro.

4. Discute-se, ainda, (i) a alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita; e (
ii
) a suficiência da prova produzida quanto à ruptura da equação econômico-financeira do ajuste.

III. Razões de decidir

5. Não há nulidade por julgamento extra petita quando o magistrado aprecia a pretensão de recomposição contratual à luz do regime jurídico aplicável, sem extrapolar os limites objetivos da demanda, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do
CPC.

6. A repactuação, ainda que prevista contratualmente em contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, não se opera de forma automática, exigindo demonstração analítica do impacto financeiro e comprovação da efetiva ruptura da equação econômico-financeira.

7. Reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas constituem eventos periódicos e previsíveis, inseridos na dinâmica regular das relações trabalhistas, não configurando, por si sós, álea extraordinária nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993.

8. A ausência de prova técnica robusta acerca do efetivo desequilíbrio impede a transferência integral do risco ordinário da atividade empresarial à Administração Pública, sob pena de desvirtuamento da lógica concorrencial e do regime jurídico dos contratos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A repactuação em contratos administrativos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra não é automática, exigindo demonstração analítica do impacto financeiro e da efetiva ruptura da equação econômico-financeira. 2. Reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas constituem risco ordinário da atividade empresarial e não autorizam recomposição retroativa sem prova concreta de desequilíbrio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141 e
492;
Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, “d”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Presto Serviços e Conservação
Ltda-Me
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam ao pagamento de valores em razão da alegada ausência de repactuação do Contrato Administrativo nº 057/2016, firmado para prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo limpeza hospitalar, conservação predial, jardinagem e coleta de resíduos.

Irresignada, a Apelante levanta a prejudicial de nulidade do
decisum
por suposto vício de fundamentação extra petita, sob o argumento de que o juízo de origem teria decidido com base na inexistência do direito à repactuação, quando o próprio contrato previa cláusula autorizadora de realinhamento de preços.

No mérito, aduz que a sentença confundiu os institutos da revisão contratual fundada na teoria da imprevisão com a repactuação própria dos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.

Argumenta que a repactuação possui natureza específica e regramento próprio, não estando condicionada à ocorrência de álea extraordinária, mas à demonstração da variação ordinária dos custos trabalhistas decorrente de instrumentos coletivos.

Alega que a decisão desconsiderou a natureza do contrato, cuja principal composição de custos decorre da remuneração da força de trabalho, e que a negativa de recomposição implicou transferência indevida do risco econômico à contratada, em afronta ao equilíbrio econômico-financeiro assegurado constitucionalmente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento do direito à repactuação e a condenação do Município ao pagamento das diferenças pleiteadas.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões no id. 344741945, nas quais pugna pela manutenção integral do julgado, rebatendo as alegações de nulidade e reiterando que o aumento salarial decorrente de convenção coletiva constitui risco ordinário do empreendimento, devendo ser considerado na formulação da proposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar, por entender pela inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id.

346264858).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A
ADVOGADA
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB
/
SP 197176-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial.

Denota-se dos autos que
a
Presto
Serviços e Conservação
Ltda-Me
ajuizou a Ação Cobrançaem face do Município de Várzea Grande, alegando que o ajuste foi celebrado com base em Ata de Registro de Preços oriunda de procedimento licitatório anterior, cujos valores consideraram custos salariais vinculados à Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2015, embora, à época da formalização do pacto, já estivesse vigente norma coletiva posterior que majorou os salários da categoria profissional.

Aduziu que, ao longo da execução contratual, protocolizou sucessivos requerimentos administrativos buscando a recomposição dos preços em razão das Convenções Coletivas dos anos de 2016 a 2020, os quais teriam sido indeferidos ou acolhidos parcialmente, sem efeitos retroativos suficientes para recompor a equação econômico-financeira.

Alegou que tal conduta ocasionou prejuízo acumulado no montante de R$ 320.645,02, defendendo que a omissão administrativa resultou em enriquecimento sem causa e afronta ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Regularmente citado, o ente municipal apresentou contestação sustentando, em síntese, que reajustes decorrentes de instrumentos coletivos constituem eventos previsíveis e inerentes à atividade empresarial, não configurando fato imprevisível apto a ensejar revisão contratual nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. Defendeu, ainda, a ocorrência de preclusão lógica, ao argumento de que a empresa firmou termos aditivos de prorrogação contratual sem apresentar ressalvas formais quanto a eventual desequilíbrio, bem como alegou ausência de demonstração técnica analítica capaz de comprovar efetiva ruptura da equação financeira originalmente pactuada.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, entendendo aplicável o regime jurídico do reequilíbrio contratual previsto na legislação de regência, concluiu que a superveniência de convenções coletivas não se enquadra na categoria de fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, por se tratar de ocorrência periódica e previsível no âmbito das relações trabalhistas.

Contra esta decisão recorre
a
Presto Serviços e Conservação
Ltda-Me
.

Inicialmente, passo ao exame da prejudicial de nulidade por julgamento
Extra Petita.

Prejudicial de nulidade por julgamento
Extra Petita.

A Apelante afirma que
o juízo de origem teria decidido com base na inexistência do direito à repactuação, quando o próprio contrato previa cláusula autorizadora de realinhamento de preços.

Entrementes, não prospera a alegação de nulidade da sentença por suposto vício de fundamentação extra petita, já que não houve decisão além, aquém ou fora dos limites traçados pelas partes, tampouco inovação da causa de pedir.

O objeto da demanda sempre consistiu na pretensão de recomposição contratual sob fundamento de elevação de custos trabalhistas decorrentes de convenções coletivas de trabalho, e foi precisamente esse núcleo fático-jurídico que o magistrado enfrentou.

A decisão examinou a tese de reequilíbrio econômico-financeiro à luz do regime jurídico aplicável aos contratos administrativos, concluindo pela ausência dos pressupostos autorizadores da alteração pretendida.

O inconformismo recursal revela mera divergência quanto à qualificação jurídica conferida aos fatos, atividade inerente ao exercício da jurisdição, que não caracteriza afronta aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O julgador não criou fundamento estranho ao debate processual, limitando-se a aplicar a norma de regência ao quadro delineado pelas partes.

Assim, inexistente qualquer vício processual, afasta-se a questão prévia.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de recomposição dos valores do Contrato Administrativo nº 057/2016 em razão de aumentos salariais decorrentes de instrumentos coletivos firmados no período de sua execução.

Como visto, a sentença apreciou a pretensão sob o prisma do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, dispositivo que disciplina a alteração contratual para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro quando configurada álea extraordinária e extracontratual.

A apelante sustenta que a hipótese não se enquadra na teoria da imprevisão, mas no instituto da repactuação própria dos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Todavia, ainda que se reconheça a especificidade dessa modalidade contratual, a repactuação não se opera de forma automática, mesmo quando prevista em cláusula contratual.

A recomposição exige demonstração analítica e concreta do impacto financeiro, com comprovação de que a variação de custos comprometeu efetivamente a equação econômico-financeira originalmente pactuada.

In
casu
, os reajustes decorrentes de convenções coletivas não configuram fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis.
Tratam-se
de eventos periódicos, com data-base conhecida e inseridos na dinâmica regular das relações trabalhistas, integrando o risco ordinário da atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que aumentos salariais resultantes de negociação coletiva não caracterizam álea extraordinária apta a justificar revisão contratual com fundamento na imprevisibilidade.

Logo, a orientação adotada na sentença encontra-se alinhada a esse posicionamento consolidado.

Além disso, a sentença apelada registrou a inexistência de demonstração técnica detalhada capaz de evidenciar ruptura efetiva da equação econômico-financeira.

A mera apresentação de planilhas ou alegações genéricas de majoração de custos não supre o ônus probatório da parte que pretende alterar as condições originalmente estabelecidas. Era imprescindível comprovação específica do impacto financeiro no contrato em exame, correlacionando os novos encargos aos valores efetivamente praticados e demonstrando a impossibilidade de absorção dentro da estrutura de custos apresentada na contratação.

Desse modo, sem prova concreta de desequilíbrio substancial, não se pode transferir integralmente à Administração Pública o risco inerente à atividade econômica desempenhada pela contratada.

O regime jurídico das contratações públicas não autoriza que toda variação ordinária de despesas seja automaticamente suportada pelo erário, sob pena de descaracterizar a lógica da competição licitatória e do risco empresarial.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença aplicou corretamente o regime jurídico do art. 65 da Lei nº 8.666/93, observando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que convenções coletivas constituem eventos previsíveis, não caracterizam álea extraordinária e não autorizam recomposição automática ou retroativa sem comprovação técnica robusta do efetivo desequilíbrio.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade de julgamento
extra pepita
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OABSP 197176-A.

Excelência, pela ordem, suscito questão puramente de fato, por amor ao debate e com o intuito de evitar eventuais embargos de declaração por erro de fato ou obscuridade quanto à premissa fática. Refiro-me à alegação de que a prova não estaria comprovada. Ultrapasso a questão jurídica da alocação do artigo 55 ou 65, mas, no plano dos fatos, para que a empresa prove a álea,
era preciso
o cotejo analítico entre a proposta original e os pedidos de repactuação. A proposta original compõe-se de planilha, a qual reflete o preço da mão de obra; este valor decorre da convenção coletiva — da qual a empresa não pode fugir — somado ao seu lucro.

Os pedidos de repactuação constam nos
IDs
42058902 e subsequentes, onde se localizam as planilhas. Trata-se de documentação relativamente simples no que tange à mão de obra, o que facilita o controle de eventuais sobrepreços do lucro. Todas as planilhas realizam esse cotejo analítico.

Quando o voto menciona a necessidade de prova fática robusta,
é preciso então que
o Judiciário defin
a
em que esta consiste, visto que a formação de preço
baseia-se
na convenção coletiva acrescida do lucro. Os pedidos de repactuação fundamentam-se em novas convenções coletivas e na manutenção da margem de lucro, pois não se altera o lucro no curso do contrato, sob pena de configurar-se álea.

O pedido formaliza-se nesse cotejo analítico; a planilha existe e não se qualifica como simplória. Se aparenta simplicidade na repactuação, é porque assim o era na oferta inicial. Não se assemelha a uma planilha composta por produtos ou serviços complexos que exigissem composição de preços de materiais — como custos de madeira, marceneiro, cola e parafusos — para se chegar a uma proporção de gastos. Aqui, trata-se puramente de mão de obra. A planilha de oferta de preço protocolada na abertura do envelope integra os autos e, embora
a sentença
a tenha chamado de simples, o que ora se acolhe, ressalto — pela boa apreciação dos fatos — que tais planilhas existem e estão acopladas à convenção que forma o preço final: a soma da variação com eventuais aditivos contidos no texto convencional.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Doutora
Rosana
,

Houve q
uantas
c
onvenções
?

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OABSP 197176-A.

São oito convenções desde 2016, em razão de sucessivos aditivos; inclusive, em um biênio, ocorreram duas convenções inesperadas. Antes dos aditivos, formulou-se o pedido.

Ressalto que a sentença não detalhou o ponto como fez o nobre Relator ao afirmar que o contrato se celebrou em 2015 com convenção daquele ano, mas assinou-se em 2016 sem majoração. Não se pleiteia repactuação sem a devida assinatura; primeiro, assina-se o instrumento, pois inexiste negociação prévia. Uma vez iniciada a vigência contratual, surge a condição para o pedido de repactuação.

O contrato iniciou-se após a convenção de 2016 e, na vigência, solicitou-se o reequilíbrio com base nela.

Não se poderia alterar essa ordem dos fatos, até porque a administração poderia
por exemplo
revogar ou decidir não assinar e sofrer penalidade ou dar justa causa. Sem o evento da assinatura, inexiste pedido de repactuação.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

O contrato se mantém hígido?

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OABSP 197176-A.

O contrato manteve-se hígido, celebrado com base no preço da planilha que reflete a mão de obra. E o preço da mão de obra, reitero, é a convenção que se deve respeitar, acrescida do lucro da empresa.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

R
ecentemente
relatei
um
processo e
m que
a
C
âmara aprovou a
repact
uação. Contudo, tratava-se de apenas três anos (2022, 2019 e 2020), razão pela qual indaguei sobre a duração deste contrato.

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OABSP 197176-A.

Salvo engano, atingiu-se o limite de cinco anos de prorrogação máxima.

Ocorreram aditivos fundamentados em convenções coletivas; possuo as imagens, embora não constem nesta folha específica.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Houve
duas convenções anuais
?
Essa é a imprevisibilidade?

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OABSP 197176-A.

Somente dois anos.
E
m 2016, houve uma
convenção
; em 2017, duas, sendo que uma vigorou de janeiro a junho e a outra de julho a dezembro. No ano de 2018, também ocorreram duas convenções.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

E não foi repactuado?

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OABSP 197176-A.

N
enhuma se repactuou.

O contrato 057/2016 assinou-se em 2016, momento em que se somaram os pedidos de repactuação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA
GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise de
m
atéria
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS
(2º VOGAL):

Ressalto o alerta sobre a tese de julgamento da semana passada,
semelhante
à que se defende agora quanto à repactuação contratual. Naquele caso, comprovou-se a majoração de custos decorrente da convenção
coletiva
.

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OABSP 197176-A.

As
planilhas
encontra
m-se
anexas a cada pedido.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Após o relator negar provimento ao recurso, pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria e por ter julgado caso semelhante.

Resumo do voto do relator:

Os reajustes decorrentes de convenções coletivas constituem evento previsível e inerente à atividade empresarial;

tais variações não caracterizam
álea extraordinária
apta a ensejar revisão contratual com base na teoria da imprevisão;

no caso, não houve mais de uma convenção coletiva de trabalho num mesmo ano, o que afasta qualquer alegação de fato extraordinário ou imprevisível;

a repactuação, por tratar de risco previsível, depende de previsão contratual expressa;

no caso concreto, nem a ata de registro de preços nem o contrato administrativo nº 057/2016 contêm cláusula expressa que preveja repactuação de preços em razão de dissídio coletivo;

a cláusula invocada pela apelante trata apenas da revisão contratual por desequilíbrio econômico-financeiro, instituto distinto da repactuação.

Diante desse cenário, correta se mostra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pela autora.

Delimitação da controvérsia

A pretensão deduzida na demanda originária consiste na cobrança de valores que a empresa contratada, ora apelante, entende devidos a título de repactuação do contrato administrativo celebrado com o Município de Várzea Grande, em razão dos reajustes salariais decorrentes das convenções coletivas de trabalho ocorridas durante a execução contratual.

Conforme documentado nos autos, o contrato administrativo nº 057/2016 foi firmado com base em ata de registro de preços decorrente do Pregão Presencial nº 001/2015, tendo por objeto a prestação de serviços contínuos de limpeza e desinfecção hospitalar, conservação predial e atividades correlatas, com dedicação de mão de obra para atendimento da UPA/IPASE.

A autora, ora apelante, sustenta que os reajustes salariais introduzidos pelas convenções coletivas posteriores teriam provocado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, justificando a repactuação dos valores originalmente pactuados.

O Juízo de origem, entretanto, julgou improcedente o pedido ao reconhecer que os reajustes decorrentes de convenções coletivas constituem evento previsível, incapaz de autorizar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro com fundamento na teoria da imprevisão.

No presente recurso de apelação, a empresa insiste na tese de que o contrato possuiria previsão suficiente para autorizar a repactuação, afirmando que a cláusula contratual de realinhamento de preços ampararia a recomposição pretendida.

Como já mencionado, após a leitura do voto do Relator, Des. Márcio Vidal, pedi vista dos autos, visto que em sessão anterior desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, atuei como relatora de um recurso de apelação em que se discutia o direito à repactuação contratual.

Todavia, após análise do conjunto probatório, pude verificar que, embora a matéria de fundo seja semelhante – repactuação contratual decorrente de convenção coletiva de trabalho –, há divergência no tocante à previsão contratual.

Naquele caso - recurso de apelação cível nº 1016324-73.2022.8.11.0041 -, o ente público reconheceu administrativamente o direito da empresa contratada à repactuação, subsistindo discussão apenas quanto ao correto valor devido.
Diversamente, na presente demanda, o direito à repactuação contratual foi impugnado na contestação
.

Assim, delimitada a controvérsia, passo à análise dos argumentos recursais.

Da natureza da repactuação em contratos de prestação de serviços

A própria apelante reconhece em suas razões recursais que a
repactuação constitui espécie de reajuste aplicável especificamente aos contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra
, cuja finalidade é adequar os valores do contrato às variações
ordinárias e previsíveis
dos custos trabalhistas.

De fato, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que, nesses contratos, os custos de mão de obra representam parcela significativa da formação do preço e estão sujeitos a variações periódicas decorrentes de instrumentos coletivos de trabalho.

Contudo, exatamente por se tratar de variações previsíveis, tais oscilações não configuram, por si sós, fato extraordinário apto a ensejar a recomposição contratual com base na teoria da imprevisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reajuste salarial decorrente de convenção ou dissídio coletivo
não caracteriza evento imprevisível
, constituindo risco ordinário da atividade econômica que deve ser considerado na formulação da proposta.

“[...] Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e à luz do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo. Precedentes. [...].”
(
AgInt
no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
30/09/2021)

No caso, a apelante ressaltou nas razões recursais que:

“[...]
protocolou, de forma tempestiva e reiterada, cinco pedidos formais de repactuação para adequar os valores contratuais às majorações salariais impostas pelas
CCTs
dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”
.

A petição inicial foi instruída com as cópias das convenções referentes aos anos de 2015 (ID 344741853), 2016 (ID 344741854), 2017 (ID 344741858), 2018 (ID 344741862), 2019 (ID 344741866) e 2020 (ID 344741870).
Não houve mais de uma convenção coletiva de trabalho num mesmo ano, o que afasta qualquer alegação de fato extraordinário ou imprevisível
.

Portanto, dissídios coletivos que estabeleçam reajustes salariais dentro de patamares historicamente verificados — como ocorre no caso em análise — não se qualificam como fato extraordinário ou imprevisível apto a justificar revisão contratual com fundamento no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93.

Diante dessa premissa, a repactuação, para ser exigível,
deve estar expressamente prevista no instrumento contratual
, pois se trata de mecanismo específico de recomposição destinado justamente a absorver variações ordinárias dos custos trabalhistas.

Da inexistência de cláusula contratual de repactuação

A tese central do recurso consiste na afirmação de que o contrato administrativo nº 057/2016 conteria previsão suficiente para autorizar a repactuação de preços.

Todavia, a análise do instrumento contratual e da ata de registro de preços não revela a existência de cláusula que preveja expressamente a repactuação em razão de alteração da remuneração dos trabalhadores.

Ao contrário, a cláusula invocada pela apelante limita-se a prever a possibilidade de
revisão contratual em caso de desequilíbrio econômico-financeiro
, nos seguintes termos:

“13.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período da vigência deste Contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.”

Tal disposição reproduz, em essência, o regime geral de revisão contratual previsto no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, que exige a ocorrência de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis.

Não se trata, portanto, de cláusula específica de
repactuação de preços
, instituto próprio dos contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.

Para que houvesse o direito pretendido pela apelante, seria necessária previsão contratual clara autorizando a repactuação em razão da atualização dos custos trabalhistas decorrentes de convenções ou dissídios coletivos da categoria profissional.

A ausência dessa previsão impede o reconhecimento do direito à repactuação pretendida.

Da impossibilidade de criação de cláusula contratual por interpretação

A apelante também sustenta que o próprio Município, em sua contestação, teria reconhecido implicitamente a existência do direito à repactuação ao alegar a extemporaneidade do pedido administrativo.

Tal argumento, contudo, não procede.

A eventual discussão administrativa acerca da tempestividade do requerimento não tem o condão de suprir a ausência de previsão contratual expressa.

O conteúdo das cláusulas contratuais deve ser extraído exclusivamente do instrumento jurídico celebrado entre as partes, não sendo possível criar obrigação inexistente por meio de interpretação ampliativa de manifestações processuais ou administrativas.

Assim, inexistindo cláusula contratual que autorize expressamente a repactuação decorrente de dissídio coletivo, não há fundamento jurídico para reconhecer o direito pretendido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor do Município apelado, para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais aplicáveis às causas envolvendo a Fazenda Pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026